Tribunal: TJSP
Processo: 1016932-24.2018.8.26.0161
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
*RECURSO – Embargos de declaração – Alegação de omissão – Inocorrência - Ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais e repetição do indébito c/c pedido de tutela de evidência - Entrega de unidade imobiliária sem as venezianas - Sentença que condenou as rés nas perdas e danos - Imóvel em desconformidade com memorial e modelo decorado apresentado aos consumidores - Inadimplemento

Ementa:
*RECURSO – Embargos de declaração – Alegação de omissão – Inocorrência - Ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais e repetição do indébito c/c pedido de tutela de evidência - Entrega de unidade imobiliária sem as venezianas - Sentença que condenou as rés nas perdas e danos - Imóvel em desconformidade com memorial e modelo decorado apresentado aos consumidores - Inadimplemento contratual verificado – Embargos rejeitados*